Tribunal: TJDFT
Processo: 0708113-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708113-56.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE AGRAVADO: ENOQUE JUNIO DA ROCHA CALADO, FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde - FEPECS em desafio à decisão interlocutória que, nos autos do processo no 0722516-10.2024.8.07.0018, deferiu tutela provisória pleiteada pelo agravado, determinando a continuidade de sua participação nas demais fases do processo seletivo para residência médica na condição sub judice. A decisão agravada considerou que o candidato apresentou documentação hábil a indicar, em cognição sumária, o preenchimento dos requisitos exigidos no edital para participar das vagas reservadas aos candidatos hipossuficientes, notadamente em relação à comprovação da renda familiar mensal per capita e à conclusão do curso de graduação em instituição pública. Inconformado, a FEPECS sustenta no bojo do agravo que o candidato não teria apresentado documentação suficiente para demonstrar a condição de hipossuficiência exigida pelo edital, destacando que o agravado seria titular de empresa em seu nome, circunstância incompatível com a condição econômica alegada. Aduz, ainda, que a decisão violaria o princípio da vinculação ao edital e prejudicaria a isonomia entre os candidatos, requerendo, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender a participação do candidato nas fases subsequentes do certame. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão e indeferido o pedido de tutela de urgência. É a síntese do necessário. Decido. A antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento é uma medida excepcional concedida quando verificados os requisitos previstos no Código de Processo Civil, podendo se dar sob a forma de efeito suspensivo ou de tutela provisória de urgência, sendo aplicável nas hipóteses em que a manutenção da decisão recorrida pode gerar dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da existência de probabilidade de provimento do recurso. O efeito suspensivo está disciplinado no artigo 1.019, inciso I, do CPC, que faculta ao relator do recurso a possibilidade de suspender a eficácia da decisão impugnada, evitando a produção de efeitos que possam comprometer o direito do agravante antes do julgamento definitivo do mérito recursal, sendo uma decorrência do princípio da instrumentalidade do processo que busca evitar prejuízos irreversíveis à parte recorrente em caso de provimento do recurso ao final do processamento. Para a concessão da tutela recursal antecipada, aplicam-se os mesmos requisitos exigidos para a concessão de tutela de urgência em primeiro grau, conforme estabelecido no artigo 300 do CPC: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O primeiro requisito exige que o recurso demonstre, de maneira clara e fundamentada, a plausibilidade do direito alegado pelo recorrente, com base nos elementos de prova constantes dos autos. A probabilidade do direito pode decorrer tanto de norma legal expressa quanto de jurisprudência consolidada que indique, com razoável segurança, a tendência do julgamento favorável à parte recorrente. O segundo requisito, por sua vez, refere-se à possibilidade de que a demora na prestação jurisdicional possa acarretar prejuízos irreversíveis à parte que pleiteia a tutela recursal, manifestando-se na iminência de um ato que possa comprometer um direito fundamental da parte. Outro aspecto relevante na análise da antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento é a necessidade de ponderação dos princípios da segurança jurídica e da não irreversibilidade da decisão. Com efeito, a tutela provisória concedida em sede recursal não pode gerar efeitos irreversíveis, ou seja, não pode resultar em situação que, mesmo com eventual reforma da decisão, não possa ser revertida sem prejuízo para a parte contrária. Na hipótese sub judice, observa-se que, nesta fase de cognição sumária, prevalece a plausibilidade da tese apresentada pelo agravado quanto ao atendimento das disposições editalícias. O exame preliminar dos autos não permite concluir, com segurança, que a documentação juntada seja insuficiente ou que a existência da empresa registrada em nome do candidato, isoladamente, afaste a caracterização da condição econômica de hipossuficiência. De outra banda, verifica-se o risco concreto de dano grave e irreversível ao agravado, uma vez que eventual exclusão das fases subsequentes do certame, neste momento, acarretaria prejuízo irreparável à sua pretensão, inviabilizando futura reintegração, caso reconhecida posteriormente a procedência de seu pedido. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal formulado pela agravante. Ao agravado, para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator